Tribunal: TJMT
Processo: 0054160-78.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0054160-78.2014.8.11.0041
RECORRENTE: GICELLE GOMES
RECORRIDO: CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75933477) interposto por GICELLE GOMES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 61468971):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –ENTREGA DAS CHAVESQUATRO ANOS APÓS O PRAZO FINAL PREVISTO NO CONTRATO–FRUTRAÇÃO E LOGRO CAUSADORES CONSTRAGIMENTOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO –VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDIMENTO A FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – LUCROS CESSANTES – PRETENSÃO FUNDADA NA POSSÍVEL PERDA DE ALUGUÉIS EM RAZÃO DO ATRASO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS EFETIVAMENTE OCORRIDOS – MERA EXPECTATIVA DE GANHOS FUTUROS – INEXISTÊNCIA DE DANOS EFETIVAMENTE OCORRIDOS – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.A sensação de ansiedade, logro, frustração e impotência que se abate sobre o consumidor que paga o preço integral do imóvel mas não o recebe na data aprazada, só o recebendo quatro anos depois da data contratual de entrega, constitui constrangimento que ultrapassa o plano do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. 2. A condenação à reparação de lucros cessantes exige dano já efetivamente ocorrido, e não dano de ocorrência meramente possível no futuro, e sendo assim descabe, durante o período de atraso na estrega do imóvel negociado, o ressarcimento de lucros cessantes pretendidos com base na alegação de futura e eventual exploração locatícia do imóvel. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0054160-78.2014.8.11.0041, Relator(a): 0054160-78.2014.8.11.0041, j. em 06/10/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 71385993.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. – ME que reformou parcialmente a sentença que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais afastou a condenação imposta à ré/apelante ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes e manteve inalterados os demais termos da sentença.
A Recorrente alega violação aos artigos 186, 927, do Código Civil; divergência jurisprudencial, ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel foi superior ao prazo de carência, por consequência deve a Recorrida ser condenada aos lucros cessantes (aluguel mensal), uma vez que o prejuízo do comprador é presumido.
Assevera que deve ser aplicado o Tema 996/STJ, no presente caso.
Recurso tempestivo (id 75973471).
Contrarrazões no id 79361454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Inaplicabilidade Tema 996/STJ – Distinghishing
A Recorrente assevera que: “(...) O acórdão proferido nos autos, não observou a tese paradigma que deu origem ao TEMA 996 – STJ, segundo o qual “no caso de descumprimento de prazo da entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com o termo final a data da disponibilização da pose direta ao adquirente na unidade autônoma ”.
Imperioso destacar que a matéria apresentada pela Recorrente sobre a sistemática de recursos repetitivos REsp 1.729.593/SP (Tema 996/STJ) se refere a contratos de imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme orientação do STJ: “As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes (...).
No entanto, tem-se que o referido tema, não se mostra aplicável ao caso dos autos tendo em vista que o contrato em tela não trata-se do programa Minha Casa Minha Vida.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos (tema 996), incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável violação aos artigos aos artigos 186 e 927 do CC, a parte recorrente alega que de que o atraso na entrega do imóvel foi superior ao prazo de carência, por consequência deve a Recorrida ser condenada aos lucros cessantes (aluguel mensal), uma vez que o prejuízo do comprador é presumido.
O acórdão decidiu que (id 60450456): “ 2. A condenação à reparação de lucros cessantes exige dano já efetivamente ocorrido, e não dano de ocorrência meramente possível no futuro, e sendo assim descabe, durante o período de atraso na estrega do imóvel negociado, o ressarcimento de lucros cessantes pretendidos com base na alegação de futura e eventual exploração locatícia do imóvel”.
Já, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “ o atraso na entregado imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprado. (AgInt no REsp 1848775/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021).
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça